Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718015-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MONTEIRO AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON MONTEIRO contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017249-38.2013.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por MARCIA OLIVEIRA DE FARIA, deferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor dos alugueres do imóvel descrito no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art. 98 do NCPC dispõe que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.’ Entretanto, não se pode deixar de considerar que essa disposição legal não estabelece a concessão do benefício de forma automática, possibilitando ao julgador, à luz dos elementos constantes dos autos, decidir acerca da concessão do benefício. E o faz porque a intenção do legislador foi atender aos reclamos daquele cidadão que efetivamente carece de condições para arcar com as despesas decorrentes do processo, possibilitando aos menos afortunados maior possibilidade de acesso à Justiça, em igualdade de partes. Nesse contexto, concedo ao executado o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para anexar aos autos a última declaração de imposto de renda, de molde a comprovar a hipossuficiência alegada. Quanto ao mais, a exequente pleiteia a penhora valores devidos ao devedor a título de aluguel, relativamente ao imóvel descrito ao ID Num. 29628444, matrícula 15793. O executado, ao ID Num. 29628459, confirma a informação de que o imóvel está alugado. Nesse contexto, DEFIRO a penhora postulada pela exequente, conforme previsto nos artigos 867 a 869, do CPC, devendo a constrição recair sobre o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel vertido mensalmente ao devedor. Intime-se a parte executada dessa constrição por seu advogado. Sem prejuízo, traga o executado, em 5 (cinco) dias, as informações relativas ao inquilino do imóvel em questão, bem como a cópia do contrato de locação. Findo o prazo sem manifestação, expeça-se mandado de verificação, a ser cumprido no imóvel de ID 29628444, devendo o Oficial de Justiça certificar quem ocupa o imóvel e a que título. Com a informações, retornem conclusos. Int.” Relata o Agravante que a penhora recaiu sobre os “frutos (alugueis) do imóvel apartamento 102, situado à Quadra SQS 409, Bloco L, Entrada C, na cidade de Brasília-DF, (...), no percentual de 50% (cinquenta por cento) referente à parte do imóvel que cabe como herança ao Agravante, havida pelo falecimento de sua genitora Neuza Rondon Monteiro em 20/04/2015” (Num. 17049580 - Pág. 4). Diz que tal imóvel é o único bem existente no acervo patrimonial dos herdeiros e que, desse modo, constitui-se em bem de família cuja impenhorabilidade é assegurada por lei. Argumenta que não houve a citação do coproprietário JOÃO MONTEIRO, o que impossibilita o exercício do “direito Constitucional sagrado do contraditório e da ampla defesa na proteção da moradia e do ‘Bem de Família’ reconhecido pela Lei 8.009/90 e a Súmula 486 do STJ” (Num. 17049580 - Pág. 5) e fere os artigos 114 e 842 do Código de Processo Civil, já que se trata de litisconsórcio necessário. Sustenta o Agravante que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação. Afirma que o valor do aluguel em questão é integralmente utilizado para o pagamento do aluguel que o Agravante e sua família residem em Minas Gerais, na cidade de Sete Lagoas, onde reside “pelo fato de estar contratado pelo Condomínio Sete Lagoas Apart Service (docs. 18, 19, 20), administradora de hotelaria, na função de gerente de supervisão financeira (ID 63935370), auferindo renda mensal de R$ 4.002,48 (quatro mil e dois reais e quarenta e oito centavos) (ID 63935384)” (Num. 17049580 - Pág. 7/8). Acrescenta que o imóvel “é considerado Bem de Família Legal ou Obrigatório, por ser o único e ter seus alugueis revertidos à moradia de sua família, goza das proteções de impenhorabilidade conferidas pela Lei 8.009/90 e pela Súmula/STJ no 486” (Num. 17049580 - Pág. 8). Discorre acerca da impenhorabilidade do bem de família, ainda que ele esteja locado e conclui que pela “impenhorabilidade do único imóvel ainda que locado, desde que os frutos da locação sejam revertidos ao pagamento de outro aluguel, INDEPENDENTEMENTE da condição financeira dos proprietários - nesse caso, enquadra-se os alugueis ora penhorados – aqui, a impenhorabilidade alcança os frutos, do contrário, perderia sua finalidade, já que para gozar da proteção da Lei 8.009/90, basta que seja o único imóvel do devedor, desprezando, para tanto, sua condição financeira, que diga-se de passagem, não é das melhores, por se tratar do único provedor do sustento da família” (Num. 17049580 - Pág. 9). Ressalta a “sub-rogação dos valores dos alugueis do imóvel do Agravante seu genitor, no pagamento dos alugueis da casa em Sete Lagoas-MG, para tanto, basta observar os contratos de alugueis dos referidos imóveis (docs. 12 e 14) em nome de João Monteiro, bem como, os extratos de recebimento e pagamento desses alugueis (docs. 13 e 15)” (Num. 17049580 - Pág. 11). Invoca o direito constitucional à moradia. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, “no sentido de reformar a Decisão Interlocutória Agravada, declarando sua nulidade ou determinando a revogação da penhora de 50% (cinquenta por cento) do alugueis do imóvel apartamento 102, situado à Quadra SQS 409, Bloco L, Entrada C, na cidade de Brasília-DF,” (Num. 17049580 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 17050778 e 17050781). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017249-38.2013.8.07.0001, deferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor dos alugueres do imóvel descrito no Feito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador